Tribunal: TJBA
Processo: 8011810-78.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8011810-78.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8056487-30.2023.8.05.0001

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: EMERSON NASCIMENTO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA
.
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEÇA INCOATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA EVIDENTE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. DEFEITO QUE PODE SER SANADO A QUALQUER TEMPO,
EX VI
ART. 568 DO CPP.
VÍCIO
SANAD
O NA ORIGEM
. DEMONSTRADO O INTERESSE DO QUERELANTE NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO NA QUEIXA-CRIME. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO IMPLÍCITA. PEDIDO QUE NÃO CONFIGURA REQUISITO ESSENCIAL DA PEÇA INICIAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, para a qual se faz necessária,
prima facie
, a presença de evidente causa extintiva da punibilidade, notória atipicidade do fato narrado na peça vestibular ou da patente inexistência de indícios de autoria ou materialidade delitiva.

Não há que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal quando a acusação vem lastreada em elementos mínimos suficientes sobre a prova da materialidade e indícios da autoria.

A inobservância aos requisitos previstos no art. 44 do CPP configura hipótese de ilegitimidade do representante da parte, por defeito na procuração, que pode ser sanada a qualquer momento mediante ratificação dos atos processuais,
ex vi
art. 568 do CPP.

O pedido de condenação, na peça inaugural, não configura requisito essencial de validade da peça inicial, diante da constatação do seu interesse implícito pelo autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
habeas corpus
n.º 8011810-78.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Emerson Nascimento Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8011810-78.2024.8.05.0000)